Tribunal: TJSP
Processo: 1016278-84.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais rejeitou o pedido recursal da embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais rejeitou o pedido recursal da embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.